Tribunal: TJPA
Processo: 0801544-80.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801544-80.2021.8.14.0133

APELANTE: JORGE VAN RIBAMAR SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO
. Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo.
2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROVIMENTO
. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico de Constatação devidamente assinado por Perito Oficial; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).
03)

PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE APLICADA – IMPROVIMENTO
. Constatação de regularidade da fundamentação
a quo
relativa ao vetor judicial da conduta social e quantidade e natureza da droga. Manutenção da pena base.
4) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – provimento
. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não lhe fixar na fração máxima legal, sua aplicação é medida que se impõe. Pena final redimensionada e regime inicial de cumprimento alterado para o aberto. Impossibilidade de substituição da reprimenda aplicada por restritivas de direitos. Presença de circunstância judicial negativa. Art. 44, III, do CPB.
5) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo e

julgá-lo
parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JORGE VAN RIBAMAR SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas, com desclassificação subsidiária para o crime de porte de drogas para consumo (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e, no tocante à dosagem de pena, postulou pela redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 e modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Pugnou, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que tange ao pedido de recorrer em liberdade
.

Destaque-se que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pedido encontra-se inclusive prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto
.

Narra a peça acusatória,
verbis
:

“Consta nos autos que no dia 25 de maio de 2021, por volta das 10h00min, policiais civis realizavam diligências em uma casa, localizada na Alameda da Paz, casa nº 24, Bairro Nova Deouville (invasão do peti), onde mora o denunciado que é suspeito de envolvimento no homicídio praticado contra Raimundo Nonato da Silva Reis.

Ao chegar no local falaram com o sr. Luiz Guilherme de Araújo, que disse que é sogro do denunciado. Os policiais então pediram para entrar no imóvel, sendo autorizados pelo Luiz, que os levou ao quarto do denunciado, onde, após revista no mesmo, fora encontrada 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico contendo em seu interior 192,4 gramas de Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como maconha.

O denunciado, a seguir, foi conduzido à DEPOL, sendo realizados os trâmites burocráticos.

A droga foi apreendida e encaminhada para a perícia, tendo o laudo toxicológico n.º 2021.01.002585-QUI apontado positivamente para Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “Maconha” conforme id. 28469240 – Pág. 09 dos autos
.
”.

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo processado e julgado conforme acima descrito.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, exsurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico de Constatação assinado por Perito Oficial nº 2021.01.002585 - QUI; e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foi apreendido na posse do recorrente:
“01 (UMA) SACOLA PLÁSTICA CONTENDO EM SEU INTERIOR UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA E DE FORTE ODOR, APARENTANDO SER A DROGA CONHECIDA VULGARMENTE POR MACONHA
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“Trata-se de
01
embalagem, confeccionadas em plástico incolor, todas contendo erva seca, pesando no total
192,4 gramas
”.

E concluiu:

“
POSITIVO
para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a susbtância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
MACONHA
”.

A autoria do crime em voga se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial, e, sobretudo, em juízo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente do Policial Civil CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA e do informante LUIZ GUILHERME DE ARAÚJO MELO,
transcritos fielmente na manifestação do Ministério Público de 2º grau:

“
Nesse ponto, vale destacar o depoimento da testemunha Carlos Alberto Moreira da Silva, policial civil, o qual relatou em juízo que:

“(...) recorda do denunciado que era conhecido como Jorginho. Foi solicitado apoio nas diligências, pois o denunciado poderia ter participado de um homicídio. Disse que foram à residência do acusado. Declarou que o acusado estava na casa com uma roupa de mototaxi e deram voz de prisão. Afirmou que em revista na casa encontraram a droga. Disse que no local do homicídio encontraram duas motos depenadas. Afirmou que tinha informação de que o acusado tinha envolvimento com facções na região. Disse que foram sete policiais na operação. Afirmou que sabiam que ele era o chefe do tráfico na região, mas foram para investigar o homicídio e acabaram conseguindo pegar a droga. Declarou que encontrou a droga, mas não recorda o peso, se tratava de maconha. (...)”. (Grifo nosso).

Corroborando o depoimento acima descrito, o informante Luiz Guilherme de Araújo Melo relatou em juízo que:

“(...) os policiais chegaram e entraram na casa que estava aberta. Que os policiais disseram que acharam uma sacola com droga, mas que nunca tinha drogas em sua casa. Disse que apenas viu as drogas na delegacia. Afirmou que não sabia do envolvimento do acusado com a venda de drogas, que sabia que ele utilizada. Disse que nunca tinha visto ele levar drogas para sua casa, que ele estava morando lá há oito meses. Declarou que ele trabalhava como mototaxi. Afirmou que não sabe se foram apreendidas motos nas proximidades. Disse que não sabia da investigação do homicídio. Afirmou que eram muitos policiais que entraram na casa, mas não lembra quantos. Disse que não sofreu violência física, apenas a arma que apontaram. Declarou que não entrou no quarto no momento da revista. Afirmou que não estava presente quando acharam a droga. (...)”. (Grifo nosso).”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, que os agentes da lei, ao efetuarem diligências no sentido de apurar um homicídio, no qual o recorrente supostamente teria participado, encontraram a droga descrita no laudo técnico acima transcrito no interior da residência do mesmo.

Segundo ainda relatado pelo Policial Civil CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, haveria informações de que o apelante teria envolvimento com facções criminosas e que seria o “chefe do tráfico” na região.

O informante LUIZ GUILHERME DE ARAÍJO MELO, não obstante tenha relatado no sentido tangenciar a culpa do recorrente, assentiu a existência da droga por meio do que foi informado pelos policiais.

Assim, diante de todo este cotejo probatório, mormente as informações prestadas pelo policial civil, o qual já vinha investigando o recorrente, de que seria traficante contumaz na região e a apreensão de aproximadas 200g (duzentas gramas) de maconha, não há como sustentar a negativa da defesa de que o recorrente não estivesse praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que seja apenas usuário de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
JORGE VAN RIBAMAR SILVA
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando-se o pedido absolutório e a desclassificação almejada, uma vez que devidamente demonstrado o crime de tráfico na hipótese dos autos.

De forma subsidiária, quanto à dosimetria da pena, a defesa
postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 e modificação do regime inicial de cumprimento de pena e reforma da pena de multa.

Na primeira fase da marcha dosimétrica, colhe-se que o magistrado considerou as circunstâncias judiciais referentes à conduta social, natureza e quantidade da droga, o que o levou a exasperar a pena-base ao patamar intermediário de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Verifica-se devidamente valorado o vetor judicial da conduta social, visto que haveria informações de que o apelante seria integrante de facções criminosas, assim como era “chefe do tráfico” na região, consoante
fundamentação a quo
. No mesmo sentido, deve ser mantida a circunstância judicial referente à natureza e quantidade da droga apreendida, a saber,
192,4g (cento e noventa e duas gramas e quatro miligramas) de “maconha”, elemento apto à exasperação da pena-base,
respeitada, portanto, a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada a se considerar.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, impõe-se sopesar a causa de diminuição de pena disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautorizem, restando o
quantum
definitivo quantificado em
02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, do CPB
.

Em razão da presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, deixo de proceder a qualquer substituição (art. 44, III e 77, II, ambos do CPB).

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento na parte que se conhece, redimensionando a pena final do recorrente para
02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/11/2023